Tribunal: TJSP
Processo: 2232978-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de medicamento, sob pena de multa diária, no prazo de 5 dias. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade do medicamento está devidamente justificada pelo médico que acompanha a agravada. Alegação de cobertura de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de medicamento, sob pena de multa diária, no prazo de 5 dias. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade do medicamento está devidamente justificada pelo médico que acompanha a agravada. Alegação de cobertura de tratamento offlabel. Súmula n. 102 do colendo TJ-SP. Prevalência da prescrição do médico assistente. Necessidade de aguardar a instrução processual para aferir se a situação analisada nos autos se enquadra ou não em algumas das exceções estabelecidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.886.929-SP e EREsp n. 1.889.704-SP. Prevalência do dever de fornecimento no atual estágio processual. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prazo para cumprimento. Não configuração manifesta de prazo exíguo. Prazo justificado pela situação de saúde do beneficiário. Agravo improvido.